Tribunal: CARF
Processo: 10940.900045/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900045/2018-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.635 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Vencidos os conselheiros Jorge Luís
Cabral e Carlos Frederico Schwochow de Miranda, que negavam provimento ao Recurso
Voluntário, por falta de provas sobre a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no
3402-003.631, de 29 de junho de 2023, prolatada no julgamento do processo
10940.900627/2018-33, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luís Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Cynthia Elena de Campos,
Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, o conselheiro(a) Lázaro Antonio Souza Soares.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-000.511,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou a Manifestação
de Inconformidade Improcedente, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento por pagamento indevido / a
maior referente à COFINS,
A Recorrente alega que apresentou DCTF retificadora, mas não foi homologada
em razão de ter extraviado intimação da Autoridade Tributária, a qual pedia informações sobre
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900045/2018-57
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.635 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900045/2018-57

os valores declarados. Após tomar conhecimento do Despacho Decisório, apresentou nova
DCTF retificadora.
A DRJ por sua vez decidiu em apertada síntese que a DCTF Retificadora emitida
após a ciência do Despacho Decisório referente à PER/DCOMP em questão, não poderia ser
admitida por apenas repetir os mesmos dados da DCTF Retificadora não homologada.
Também argumenta que a Recorrente não apresenta provas que demonstrem o
equívoco da DCTF original em relação aos débitos confessados, limitando-se a apresentar a EFD
Contribuições retificada na mesma época da DCTF retificadora, que sofreu processo de malha
fiscal e não foi homologada, e que não logra demonstrar a correção do valor a ser reduzido do
débito originalmente declarado.
A Recorrente tomou conhecimento da decisão de primeira instância através do seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), e apresentou Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta que o Princípio da Verdade
Material teria sido descumprido pelo fato da Autoridade Tributária não ter considerado a DCTF
Retificadora na análise de mérito do crédito pleiteado. Também argumenta que a DRJ
considerou a EFD Contribuições, juntada aos autos, insuficiente para demonstrar a redução do
débito original, assim como também entendeu que a DCTF Retificadora ter sido rejeitada,
segundo argumentação da Recorrente, sem apreciação, impediriam a devida análise da
PER/DCOMP.
Argumenta que isto seria uma afronta à Nota COSIT no 2/2015, e que as
informações da EFD Contribuições seriam sim suficientes para demonstrar o crédito pleiteado,
em conjunto com outros documentos em posse da RFB.
Evidenciada a origem dos créditos, passa a Recorrente a comprovar a
possibilidade de apropriação dos créditos de PIS/COFINS sobre cada um dos insumos/despesas
constantes na planilha anexa, abaixo relacionados, para o fim de afastar quaisquer dúvidas
quando a regularidade dos créditos apropriados:
“(i) aquisição de máquinas e equipamentos e suas partes e peças integradas ao ativo
imobilizado;
(ii) despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados na atividade operacional;
(iii) despesas com energia elétrica;
(iv) despesas com equipamentos de proteção individual;
(v) despesas com aquisição de ferramentas utilizadas nas atividades florestais;
(vi) despesas com partes, peças e serviços aplicados na manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados na atividade operacional;
(vii) despesas com serviços florestais e de silvicultura; e
(viii) despesas com aquisição de serviços ambientais.”
Contesta o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/18 descumpre a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF por continuar, na sua opinião, limitando o conceito de
insumos apenas aos itens ligados diretamente ao processo de produção dos bens ou prestação de
serviços desenvolvidos pela empresa.
Alega que os valores pagos pela aquisição de insumos, e glosados pela
fiscalização referem-se a bens que estariam diretamente relacionados ao seu objeto social ou
seriam essenciais à sua atividade econômica.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.635 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900045/2018-57

Após detalhar cada despesa relacionada aos créditos de PIS/COFINS, que teriam
ensejado a retificação da DCTF e a recomposição dos débitos relacionados a estas contribuições,
as quais resultariam no pedido de compensação, apresenta o seguinte pedido, em síntese:
Ante o exposto, requer dignem-se V.Sas., em atenção ao princípio da verdade material,
reconhecer a regularidade da apropriação dos créditos de COFINS pela Recorrente na
apuração (...), para, via de consequência, reconhecer o crédito de recolhimento a
maior de COFINS objeto do(s) PER/DCOMP(s) n° (...) e dar integral provimento ao
presente recurso, para o fim de reconhecer a improcedência do despacho decisório no
(...).
Não sendo este o entendimento de V.Sas., requer dignem-se a determinar a conversão
do julgamento em diligência, a fim de se apurar a realidade dos fatos e realizar a
efetiva análise da EFD-Contribuições e dos demais documentos juntados pela
Recorrente no presente recurso.
Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada na resolução paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator da resolução paradigma:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Quanto aos demais requisitos, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Na sessão de julgamento, este Colegiado, por maioria dos votos, divergiu do i.
Conselheiro Relator por entender pela necessidade de conversão do julgamento
do presente processo em diligência, especialmente em se considerando que
foram apresentados documentos fiscais que sugerem a existência do crédito
pleiteado. Naquela oportunidade, fui designada para redigir o voto vencedor.
Como relatado anteriormente, a questão de fundo deste processo versa sobre a
possibilidade de retificação de DCTF, após a emissão de Despacho Decisório.
A DRJ entendeu que a DCTF Retificadora emitida após a ciência do Despacho
Decisório referente à PER/DCOMP em questão, não poderia ser admitida, não
só porque teria repetido as mesmas informações de DCTF Retificadora não
homologada, como porque não teria o contribuinte logrado êxito em demonstrar
a correção do valor a ser reduzido do débito originalmente declarado.
Quanto à Retificação da DCTF, após o despacho decisório, destaco que é
questão plenamente aceita por este Colegiado. Nesse cenário, menciono o
Parecer Normativo Cosit no 2/2015, que estabeleceu não haver impedimento
para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.635 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900045/2018-57

utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na declaração original.
Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas
pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de
1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24
de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo
11170.720001/2014-42 (sem destaques no texto original)
Assim, desde que o Contribuinte junte aos autos provas que justifiquem o
direito creditório (livros fiscais e contábeis, por exemplo), este colegiado vem
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.635 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900045/2018-57

entendendo pela possibilidade de Retificação da DCTF, mesmo após a emissão
do despacho decisório. Em outras palavras, não há óbice para que sejam aceitas
as informações constantes em DCTF Retificadora, ainda que transmitida após
Despacho Decisório, desde que a Contribuinte demonstre a plausibilidade do
direito creditório invocado.
É que, aplica-se a tais casos o Princípio da Verdade Material, segundo o qual
sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de
provas necessários para demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos,
poderá julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
Ressalta-se que o princípio o Princípio da Verdade Material não pode ser
invocado sem que exista um lastro probatório mínimo, já que, como muito bem
abordado pelo i. Conselheiro Relator, em seu voto, não cabe à autoridade
preparadora, tampouco à autoridade julgadora, suprir deficiências do autor em
provar o seu direito.
É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a verossimilhança do
seu direito, para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem
apenas a complementação de documentos.
No presente caso, a Recorrente trouxe aos autos as informações e planilha
detalhando a documentação fiscal que tomou por base para demonstrar os
créditos de PIS/COFINS, contendo as seguintes informações:
“(i) aquisição de máquinas e equipamentos e suas partes e peças integradas ao
ativo imobilizado;
(ii) despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados na atividade
operacional;
(iii) despesas com energia elétrica;
(iv) despesas com equipamentos de proteção individual;
(v) despesas com aquisição de ferramentas utilizadas nas atividades florestais;
(vi) despesas com partes, peças e serviços aplicados na manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados na atividade operacional;
(vii) despesas com serviços florestais e de silvicultura; e
(viii) despesas com aquisição de serviços ambientais.”
Compulsando os autos, verifica-se que a planilha mencionada revela-se como
arquivo não paginável (fl. 199).
Assim, com base em tais considerações, este colegiado, ao proceder à análise do
caso em questão, entendeu que o contribuinte trouxe aos autos documentos e
informações que sugerem a existência do crédito pleiteado.
Muito embora tratar de processo de iniciativa do contribuinte, sendo, portanto,
seu, o ônus de provar o direito creditório, entendemos que restou demonstrada a

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.635 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900045/2018-57

verossimilhança do direito. Dessa forma, em nome do Princípio da Verdade
Material, é permitida a conversão do presente julgamento em diligência, para
que seja possível a comprovação cabal e a demonstração inequívoca do direito
aqui pleiteado.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em
situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no
3201-002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção,
cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se
o contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois
foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da
verdade material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado em informações equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o
contribuinte submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de
COFINS a pagar, segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em
recolhimento indevido. Crédito apto a ser utilizado em compensação, cuja
homologação deve ser reconhecida.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF.
DACON.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu
DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho
decisório, deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a
compensação pleiteada.
(Acórdão no 3402-007.435 – PAF: 13502.900748/2013-28 – Relator:
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes) (sem grifos no original)
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio
do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo
administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para
propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da
ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim
prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.635 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900045/2018-57

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação
dos interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse
fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente,
se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.
O formalismo moderado, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências
formais excessivas para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCIPIO
DA
VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a
observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o
estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
(Acórdão no 9101-003.953 – PAF: 13558.000598/2005-03– Relatora:
Conselheira Viviane Vidal Wagner) (sem grifos no original)
Superada, portanto, a questão da possibilidade de Retificação da DCTF, mesmo
após a emissão do despacho decisório, algumas considerações a respeito do
direito creditório da Recorrente também se fazem necessárias.
Como mencionado, a contribuinte juntou aos autos planilha não paginável,
demonstrando apenas a plausibilidade dos créditos de PIS/Cofins por ela
invocados. Verifica-se que parte do direito creditório decorre do enquadramento
de uma série de gastos no conceito de insumos.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.635 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900045/2018-57

Sobre o tema destaco entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no acórdão proferido na ocasião do julgamento do REsp 1.221.170, publicado
no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da
SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, os quais, de acordo com o voto-
vista proferido pela Ministra Regina Helena Costa, devem ser entendidos nos
seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.635 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900045/2018-57

distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a autoridade fiscal não chegou a analisar a
liquidez e certeza do direito creditório da Recorrente, sob a perspectiva da
essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
entendo ser necessária a apreciação da questão, em consonância com a
interpretação determinada pelo STJ.
Diante das razões acima e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do
Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
(i)
intimar a Contribuinte para:
a.
apresentar documentos contábeis e fiscais que comprovem cabalmente
o direito creditório invocado, conforme informações constantes da DCTF
Retificadora, sobretudo quanto ao seu enquadramento no conceito de insumos
estabelecido pelos critérios da essencialidade e relevância, no Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.635 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900045/2018-57

b.
apresentar laudo técnico, relativo aos bens do seu ativo imobilizado,
com a demonstração detalhada da participação das partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se
há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser
considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou
equipamento;
(ii)
analisar o PER/DCOMP objeto deste litígio, bem como as informações
constantes da DCTF Retificadora e documentação constantes dos autos e aquela
que vier a ser apresentada;
(iii)
elaborar Relatório Conclusivo, demonstrando o resultado apurado e
eventual crédito passível de ressarcimento;
(iv)
intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos ao Relator para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 206
DF CARF MF
Original